Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-53.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007448-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), LORAYNE DA SILVA ANTUNES - CPF: 033.656.231-40 (AGRAVANTE), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (AGRAVADO), VANDERLEI SILVA COSTA - CPF: 318.372.041-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES QUERUBIN LTDA - ME - CNPJ: 05.828.964/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - CPF: 081.682.597-18 (ADVOGADO), GENESSY GOUVEA DE MATTOS - CPF: 035.148.037-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE DA PENHORA SISBAJUD NAS CONTAS DA AGRAVANTE. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário.

II. Questão em discussão

A agravante sustentou a nulidade da penhora realizada em suas contas bancárias via SISBAJUD, por ausência de citação válida, bem como alegou a impenhorabilidade dos valores (art. 833, X, do CPC) e a ocorrência de prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A Agravante de fato não foi citada. A ausência de citação válida da executada/agravante configura nulidade absoluta, conforme dispõe o art. 239 do CPC, tornando inválida a penhora de suas contas bancárias realizada via SISBAJUD.

5. Reconhecida a nulidade da penhora, resta prejudicada a análise da impenhorabilidade dos valores.

6. A alegação de prescrição não merece acolhimento, pois a questão já foi enfrentada e decidida pela Corte, operando-se a preclusão. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, existindo decisão anterior sobre o tema, “opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno.” (EDcl no AgInt no REsp 1594074/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019).

7. Ainda que assim não fosse, a citação válida da devedora principal (empresa Centro de Formação de Condutores Querubin LTDA – ME), interrompe a prescrição em relação aos devedores solidários, incluindo a Agravante, nos termos do art. 204, § 1º, do CC/2002. Assim, não se fala em prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para para reconhecer a ausência de citação da executada/agravante Lorayne da Silva Antunes e, por consequência, a nulidade da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD realizada em suas contas bancárias, cabendo ao juízo a quo restituir à mesma o importe de R$ 5.322,01 (cinco mil e trezentos e vinte e dois reais e um centavo).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LORAYNE DA SILVA ANTUNES
em face de decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução n° 0030328-16.2014.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
BRB BANCO DE BRASILIA S/A.

A decisão agravada rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo ora Agravante, afastando a arguição de impenhorabilidade do montante constrito via SISBAJUD e convertendo a quantia em penhora. Além disso, determinou a expedição de alvará de levantamento em favor do banco credor, ora

Agravado.

Em suas razões, a Agravante afirma que não foi devidamente citada nos autos da execução, visto que a certidão de ID. 35748898 indica que somente o executado Vanderlei Silva Costa foi citado.

Aponta que a citação é requisito essencial à validade do processo executivo, de modo que não concretizada, a nulidade da penhora deve ser reconhecida.

Além disso, alega que o valor bloqueado em sua conta bancária (R$ 5.322,01) é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo o montante impenhorável nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Argumenta, por fim, a ocorrência de prescrição, pois a execução permaneceu paralisada por mais de 10 (dez) anos sem a sua citação. Aponta que, nos termos do artigo 921, inciso III, c/c o artigo 240, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, a ausência de citação válida não interrompe o prazo prescricional, que, para títulos executivos extrajudiciais, é de 5 (cinco) anos.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a transferência dos valores penhorados até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, requer a cassação da decisão agravada, com o consequente desbloqueio dos valores penhorados, e o reconhecimento da prescrição intercorrente em seu favor.

O efeito suspensivo foi concedido (ID 274613884).

Contrarrazões (ID 275439399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo banco Agravado em desfavor da Agravante e de Vanderlei Silva Costa e Centro de Formação de Condutores Querubin LTDA –ME, em virtude do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário nº 08317109, no valor de 36.000,00 (trinta e seis mil reais), a ser pago em 36 parcelas mensais, com vencimento final para 01/03/2016, e da Cédula de Crédito Bancário nº 08317144, no valor de R$ 36.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais, com vencimento final para 15/03/2016.

Após requerimento do Agravado, o juízo
a quo
promoveu o bloqueio de ativos financeiros através do sistema SISBAJUD, encontrando nas contas bancárias da Agravante o montante de R$ 5.322,01 (cinco mil e trezentos e vinte e dois reais e um centavo), conforme extratos acostados em ID 164619922 e anexos, da origem.

A Agravante compareceu espontaneamente aos autos na data de 28/08/2024 (ID 167208646 da origem), se dando por citada e intimada da penhora, e no dia 29/09/2024 (ID 170507933 da origem) apresentou a Exceção de Pré-executividade, arguindo: 1) a nulidade da penhora, por ausência de citação válida; 2) a impenhorabilidade do montante penhorado via SISBAJUD, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil; e, 3) a ocorrência de prescrição intercorrente.

O juízo de primeiro grau rejeitou a Exceção de Pré-executividade (ID 184000102 da origem), cuja decisão é objeto da presente irresignação.

A respeito da ausência de citação da executada Lorayne da Silva Antunes, ora Agravante, evidencia-se dos andamentos processuais que, de fato, apenas os demais executados foram citados, conforme certidão acostada em ID 35748898 dos autos de origem. Confira-se:

Nesse contexto, diante da ausência de citação válida da Agravante, conclui-se pela nulidade absoluta da penhora de ativos financeiros

realizada em suas contas bancárias via SISBAJUD, pois há nítida violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “
para a validade do processo é indispensável a citação

do réu ou do executado
”, nos exatos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil.

Registra-se que a matéria atinente à ausência de citação pode ser arguida em sede de Exceção de Pré-executividade, a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Logo, não realizada a devida citação da Agravante, a penhora de seus bens deve ser declarada nula, impondo a restituição dos valores constritos em suas contas bancárias via SISBAJUD.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela agravante em ação de execução de título extrajudicial, na qual sustentava a nulidade da citação postal realizada em endereço no qual não mais residia desde 2018, com aviso de recebimento assinado por terceira pessoa, sem qualquer vínculo com a parte executada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se é válida a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide; (ii) se a ciência da parte quanto à existência da ação pode ser presumida quando o ato citatório é dirigido a endereço no qual a executada comprovadamente não mais residia há aproximadamente quatro anos da data da citação; e (iii) se a teoria da aparência pode ser aplicada no caso concreto para suprir eventual irregularidade do ato.

III. Razões de decidir

3. A citação válida constitui pressuposto de existência e validade da relação jurídica processual, sendo imprescindível à efetivação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos artigos 238, 239 e 240 do Código de Processo Civil.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, para a validade da citação postal dirigida a pessoa física, exige-se que o Aviso de Recebimento seja assinado pelo próprio citando, conforme previsto no art. 248, §1º, do CPC, sob pena de nulidade, não se aplicando a teoria da aparência quando não há evidência de que o endereço corresponda ao domicílio atual do citando.

5. A comprovação, por meio de contrato de compra e venda, de que a agravante não mais residia no endereço onde foi realizada a citação desde 2018, somada ao fato de que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa sem qualquer vínculo com a parte executada,
evidencia a nulidade absoluta do ato citatório e de todos os atos processuais subsequentes
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido para reconhecer a nulidade da citação realizada, anular todos os atos processuais posteriores, inclusive a penhora e a restrição judicial sobre o veículo da agravante, e determinar a expedição de novo mandado de citação pessoal.

Tese de julgamento:"1. É nula a citação postal de pessoa física quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro, sem vínculo com o citando, em endereço onde comprovadamente não mais residia à época da citação. 2.
A nulidade da citação configura vício absoluto que contamina todos os atos processuais subsequentes, impondo sua anulação
e a renovação do ato citatório."(...)
(N.U 1003396-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) – destaquei.

Por outro lado,
desnecessário a renovação do ato citatório
, haja vista o comparecimento espontâneo da Agravante, nos exatos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, determinada a restituição dos valores constritos à Agravante, resta prejudicado a análise da suposta impenhorabilidade.

Por fim, quanto à alegação de prescrição dos títulos, observo que a temática já foi objeto de análise por esta Egrégia Corte, ao julgar o Recurso de Apelação Cível nº 0030328-16.2014.8.11.0041, sob a relatoria do eminente Desembargador Sebastião de Moraes Filho, cujo acórdão restou assim ementado (ID 108107534 da origem):

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR A MANIFESTAR SOBRE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – DESÍDIA NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário. A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade. 2-Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, como não houve irresignação de qualquer das partes quanto ao referido acórdão, incabível a rediscussão do tema, conforme prescreve o artigo 507 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobreleva destacar que a prescrição é considerada matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, existindo decisão anterior sobre o tema, “
opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno
.”
(EDcl no AgInt no REsp 1594074/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 26/06/2019).

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. 1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2.
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) – destaquei.

Ainda que assim não fosse, no caso dos autos deve-se considerar que a empresa devedora principal (Centro de Formação de Condutores Querubin LTDA – ME) foi devidamente citada, conforme certidão do Oficial de Justiça acima destacada, razão pela qual se aplica à espécie o disposto no artigo 204, §1º, do Código Civil, segundo o qual a interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário envolve os demais.

Com efeito, a interrupção da prescrição em face da devedora principal, opera-se igualmente em desfavor dos devedores solidários.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA DIANTE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDORES COOBRIGADOS– INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º DO CÓDIGO CIVIL - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO – INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A execução de dívida líquida constante em instrumento público ou particular tem prazo prescricional de 05 (cinco) anos, consoante o disposto no artigo 206, § 5º, I do CC.
Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1º do Código Civil.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie. As alterações inseridas pela Lei nº . 14.195, de 27/08/21, são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000916-91.2006 .8.11.0050, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024) – destaquei.

Dessa forma, inviável se falar na alegada prescrição.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
reconhecer
a ausência de citação da executada/agravante Lorayne da Silva Antunes e, por consequência, a nulidade da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD realizada em suas contas bancárias, cabendo ao juízo
a quo
restituir à mesma o importe de R$ 5.322,01 (cinco mil e trezentos e vinte e dois reais e um centavo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025